Tribunal: STF
Processo: HC 215065
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 160.057/PB, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Na hipótese, o decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública dada a gravidade concreta do delito, uma vez que o agravante é apontado como integrante - com posição hierárquica superior - de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.



    3. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que não houve flagrante em relação ao ora agravante e a prisão cautelar foi decretada no curso da investigação, quando então reunidos os pressupostos autorizativos da medida extrema. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram após a apreensão do celular do coinvestigado Ivan Rodrigues Pinto de Oliveira e a respectiva análise de mensagens trocadas supostamente entre os membros do grupo criminoso. Dessarte, verificada a complexidade no trâmite das investigações e o reconhecimento superveniente da autoria do agravante ao longo da fase pré processual, é legítima a prisão cautelar decretada em momento posterior, por ocasião de representação da autoridade policial.



    4. Não há ilegalidade no decreto preventivo quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois havendo motivo válido que justifique a decretação da custódia preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação.



    5. Agravo regimental não provido” (pág. 138 do doc. eletrônico 2).



    A defesa alega, primeiro, que “não há informação segura, que o terminal telefônico [tal] foi utilizado pelo requerente em quaisquer negociações espúrias, destarte, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, acabou por fragilizar o próprio decreto prisional, por faltar-lhe um de seus pressupostos de validade essencial” (pág. 3 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que, embora se tenha constatado “que no período de 6 meses o recorrente teria movimentado cerca de R$ 498.000,00 em sua conta bancária (e-STJ Fl.471), […] inexiste vinculação dos valores a depósitos oriundos de qualquer dos investigados, não sendo possível presumir ilicitude da movimentação financeira” (pág. 4 da petição inicial). 



    Daí porque sustenta, quanto ao decreto de prisão preventiva, que 



    “[...] não foi demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012)” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem 



    “[...] para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares distintas da segregação cautelar ex vi artigo 282, § 6°,do CPP, máxime, diante da ausência de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliado a ausência de indícios suficientes de autoria nos moldes exigidos pelo artigo 312 do CPP e, por conseguinte, adimplido o fumus bonis iuris, já o periculum in mora está evidenciado na existência de decisão inidônea que determinou expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente, violando princípio constitucional previsto no inciso IX artigo 93 da Lei Ápice” (pág. 5 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli; HC 84.438/SP, rel. Min. Carlos Velloso; e RHC 83.179/PE, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    Com efeito, a “estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria” (HC 161.723 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No mais, a decisão agravada, a seguir transcrita, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Vejamos: 



    ‘O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: 



    ‘É cediço que a decretação preventiva demanda tão somente o fumus comissi delicti, traduzido na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, qual seja a demonstração da necessidade de decretação da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso em tela, mostra-se idônea a fundamentação da decisão objurgada, porquanto apoiada em elementos concretos dos autos, tendo em vista a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo o paciente apontado como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 



    Depreende-se dos autos que, inicialmente, houve a prisão em flagrante de Ivan Rodrigues Pinto de Oliveira e Jerson Rafael de Almeida Silva, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bem como instrumentos utilizados para fabricação de drogas. 



    Outrossim, com base em representação da Polícia Federal, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva dos demais investigados. Observe-se excertos do decisum (id. 11923780):



    ‘Trata-se de representação apresentada pelo Bel. Paulo Henrique Ferraz Lima, Delegado da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, pela Prisão Preventiva dos representados identificados por Jerson Rafael de Almeida Silva, Ivan Rodrigues Pinto de Oliveira, Evandro Fernandes Alves, Ayslan José Gomes de Andrade, Raoni de Araújo Oliveira, Allan Diego de Sousa E Silva E Pablo Ramyres Moura de Carvalho, identificados como integrantes de uma Organização Criminosa-ORCRIM voltada para o tráfico de drogas. A partir das informações obtidas no aparelho celular de JERSON RAFAEL DE ALMEIDA SILVA foi constatado que este já mantinha conversas com a pessoa de IVAN demonstrando o envolvimento dos mesmos em uma Organização criminosa. 



    Além disso, constatou-se que JERSON estaria atuando para uma pessoa que teria uma posição de hierárquica superior a ele e que seria apelidado por ‘CHICO’. Durante a análise também se obteve diversos dados de contas bancárias possivelmente utilizadas para a movimentação de numerário resultando do tráfico de entorpecentes, estando os dados das contas materializadas a partir das imagens de comprovantes de depósito, extratos e imagens de cartões, estando devidamente relacionado na tabela às fls. 122. 



    A polícia destacou também a existência de imagens de drogas como maconha, cocaína e crack, bem como de cédulas, demonstrando recursos recebidos possivelmente de origem criminosa. 



    Neste sentido, a polícia trouxe informações acerca de diálogos entre Jerson Rafael e a pessoa de Lucas em que falam acerca da comercialização de veículos. Contudo, foi a partir da análise do celular apreendido em poder de IVAN RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA, vulgo ARTOK, que se chegou a identificação do principal alvo da investigação que seria a pessoa apelidada de ‘CHICO’ ou ‘XIQUINHO’. 



    Neste sentido, surgem importantes indícios que a pessoa apelidada por CHICO/XIQUINHO seria PABLO RAMIRES e que também seria usuário do terminal telefônico 83-98879-4623 (conforme dados cadastrais apresentados no REPAD, tendo posteriormente sido identificado como PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO. Na ocasião, foi verificado que ambos participavam de um grupo de Whatsapp onde o Pablo era administrador do grupo. 



    Na conversa obtida entre os investigados percebe-se claramente a atuação de Ivan na prática de tráfico de drogas. A autoridade policial também destacou que no dia da prisão em flagrante Jerson e Ivan, este falou com o Chico o qual perguntou pela pessoa de Jerson. 



    Nos diálogos obtidos também foi possível descobrir outro possível integrante da ORCRIM, seria a pessoa de ALLAN DIEGO DE SOUSA ESILVA que teria a função de batedor na escolta dos entorpecentes. Outro integrante da OCRIM seria AYSLAN JOSÉ GOMES DE ANDRADE. De acordo com as informações obtidas através da extração, AYSLAN também atuaria diretamente na ORCRIM, tendo sido citado por diversas vezes ao longo de diálogos mantidos entre os investigados, como os diálogos às fls. 315. 



    A autoridade Policial ressaltou que este já fora preso em outra operação policial denominada de SNAP, cujo material probatório desta operação foi compartilhada de modo que se constatou que o AYSLAN seria conhecido como ‘TIO FORTÃO’ e teria utilizado também de um terminal telefônico (83-98114-3842) cadastrado em nome da sua companheira ANDREZA JULIA DA SILVA SANTOS. 



    A partir de extração de dados de um dos aparelhos apreendidos durante o auto de prisão flagrante (IPL nº 34/2020) ocorrido no bairro de Jaguaribe e que resultou na Operação SNAP foi possível constatar a atuação do investigado no tráfico de entorpecentes. 



    Ainda analisando o celular de Ivan, em outra conversa com ‘Chiquinho’, chegou-se a outro integrante da ORCRIM, cujo nome é RAONI DE ARAÚJO OLIVEIRA e que teria sido preso em Mossoró-RN na posse de 100KG de maconha. Na ocasião, também foi constatado, nos aparelhos de uso do investigado, ações de comercialização de substância entorpecente, inclusive com envio de foto de produtos ilícitos. 



    Outro integrante da ORCRIM seria a pessoa de EVANDRO FERNANDESALVES, cuja função seria de ‘correria’ contribuindo na parte financeira do grupo criminoso. Tal afirmação decorre dos diálogos obtidos entre IVAN e Evandro o qual ficaria encarregado de andar com dinheiro no carro, possivelmente atuando como responsável como arrecadador de valores das atividades ilícita e teria contato direto com CHICO. Ressalte-se que o Evandro também foi preso na operação SNAP estando atualmente recolhido no presídio do ROGER. 



    A partir das informações obtidas através da extração de dados dos aparelhos apreendidos durante o Auto de Prisão em Flagrante (IPL nº 037/2020) foi possível identificar uma série de movimentação financeira do grupo criminoso, como já apresentado acima. Diante dos fatos, foi solicitado ao COAF informações acerca da existência de informações sobre movimentações suspeitas acerca das pessoas mencionadas, tendo resultado na apresentação dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) nº 55240 e 55245 apresentados em anexo. Com base nos RIFs em questão foi realizada uma análise financeira das movimentações e ocasionado a produção do Relatório de Análise dos RIFs também anexado a presente representação, além da Representação Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário já encaminhado ao juízo e que se encontra ainda em processamento. 



    Em relação as informações recebidas do principal investigado, PABLO RAMIRES MOURA DE CARVALHO – CPF nº 082.896.414-94, foi identificada uma movimentação financeira de R$ 498.488,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) apenas no período de 09/01/2020 a 07/07/2020, sendo identificado a realização de diversos depósitos em espécie e de baixo valor, denotando a tentativa de ocultar a origem dos recursos auferidos. 



    Outro aspecto relevante diz respeito ao RIF da empresa EX PORT EXPORTADORA que de acordo com informações obtidas a partir da extração dos aparelhos indica o recebimento de movimentações financeiras, possivelmente relacionada ao tráfico de entorpecentes. A referida empresa encontra-se a priori sediada no estado de Santa Catarina/SC e teria movimentado mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no período de 18/10/2019 a 04/02/2020 e 20/12/2019 a 09/03/2020 e recebeu em suas contas diversos depósitos (129 depósitos) das mais diversas praças de todo Brasil, incluindo inúmeros municípios de Pernambuco e Paraíba, além de regiões fronteiriças do país e conhecidas como rota do comércio de entorpecentes como Ponta Porã/MS. 



    Ademais, boa parte da movimentação está relacionado ao recebimento de depósitos e na maioria das vezes de forma fracionada, possivelmente buscando evitar os organismos de fiscalização e controle, além de depósitos com cédulas miúdas e desgastadas, sendo mais indicativos de uma possível proveniência ilícita. 



    (…)



    Assim, presentes a materialidade delitiva, indícios de autoria aliadas à necessidade de garantir a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, resta autorizada a prisão cautelar. 



    A materialidade delitiva está presente, haja vista as drogas apreendidas no auto de prisão em flagrante, bem como fotos, comprovantes de depósitos, transações financeiras e diálogos que apontam para o comércio de drogas e a elevada movimentação financeira decorrente do crime tráfico. 



    Ademais, os indícios de autoria (coautoria) também estão evidentes, posto que através dos diálogos obtidos nos celulares dos investigados verifica-se a possibilidade real de existência de formação de Organização Criminosa com divisão de tarefas entre os suspeitos. 



    No presente caso, tais requisitos estão preenchidos, haja vista a suspeita da prática de tráfico de drogas, bem como Organização Criminosa, crimes cujas penas máximas são superiores a quatro anos. Vislumbro claramente a necessidade da decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.



    Os crimes imputados aos suspeitos são de elevada gravidade em concreto tendo grande impacto na sociedade. Ademais, tais crimes ganham maior relevo quando há suspeitas de que os investigados movimentavam grande quantidade de drogas e circulação de dinheiro. Portanto vejo, vislumbro a necessidade da decretação da prisão preventiva dos acusados a fim de garantir a ordem pública. Ademais, diante da forma como este grupo está organizado, tenho que é claro o risco de que, soltos, possam atrapalhar a instrução processual, seja através de lavagem de dinheiro, seja mediante dilapidação bens e objetos utilizados na prática do crime ou obtidos mediante o cometimento do crime de tráfico. 



    Portanto, também vejo a necessidade de decretação da prisão preventiva a fim de assegurar a conveniência da instrução processual. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 311, 312, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Jerson Rafael de Almeida Silva, Ivan Rodrigues Pinto de Oliveira, Evandro Fernandes Alves, Ayslan José Gomes de Andrade, Raoni de Araújo Oliveira, Allan Diego de Sousa E. Silva E Pablo Ramyres Moura de Carvalho’ (Destaquei) 



    Conforme abalizada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os indícios de participação em organização criminosa ou associação para o tráfico de drogas são razões idôneas e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, inclusive reforçam a contemporaneidade da medida, sobretudo em face da natureza permanente dos referidos delitos. 



    Ademais, uma vez demonstrada a imprescindibilidade do encarceramento, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    A respeito, observe-se: […]



    De outra aresta, a alegação de inocência, sob o argumento de insuficiência probatória, não é compatível com a estreita via do habeas corpus, onde não cabe discutir o juízo de mérito acerca da prática dos crimes imputados ao paciente, prevalecendo, nesta espécie de pronunciamento cautelar, o princípio in dubio pro societate. Isto porque, o juízo de certeza é reservado à sentença condenatória. 



    Quanto às condições subjetivas favoráveis apontadas, estas não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da medida.’ (e-STJ, fls. 523-527) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Na hipótese, observa-se que o decreto preventivo está suficientemente motivado, nos termos do mencionado dispositivo legal. 



    Quanto aos indícios de autoria, o Juiz de primeiro grau consignou que ‘os indícios de autoria (coautoria) também estão evidentes, posto que através dos diálogos obtidos nos celulares dos investigados verifica-se a possibilidade real de existência de formação de Organização Criminosa com divisão de tarefas entre os suspeitos’. (e-STJ, fl. 526). 



    Neste contexto, tendo as instâncias ordinárias concluído pela configuração de indícios suficientes de autoria, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). 



    No mais, quanto ao periculum libertatis, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública dada a gravidade concreta do delito, uma vez que o recorrente é apontado como integrante - com posição hierárquica superior - de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 



    Das investigações que subsidiam a acusação, constatou-se que no período de 6 meses o recorrente teria movimentado cerca de R$ 500.000,00 em sua conta bancária. 



    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 04.10.13" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).



    […]



    No mesmo sentido, não há ilegalidade no decreto preventivo quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois havendo motivo válido que justifique a decretação da custódia preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. 



    A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação. 



    […]



    Logo, não se verifica a ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar, tampouco a possibilidade de substituição da medida por outras cautelares mais brandas.’ 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 143-149 do doc. eletrônico 2; grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, inclusive em outros Estados da Federação. 



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. VII – Caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível aplicação da regras constantes da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário). VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 206.147 AgR/RS, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS